Tribunal: TJDFT
Processo: 0763287-12.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REQUISITOS DOS TÍTULOS. DISCUSSÃO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. ISS. NÃO CABIMENTO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeitada a alegação de ocorrência em procedimento administrativo de inscrição em dívida ativa por se tratar de lançamento por homologação e porque não demonstrada a adoção de providências para a retificação das informações supostamente equivocadas.
2. Aplica-se ao caso a Súmula no 436 do STJ, segundo a qual “a entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo o débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.”
3. O fisco não necessita descrever as atividades objeto da inscrição em dívida ativa e tampouco discutir a incidência do imposto sobre serviços na hipótese em que cabe ao contribuinte indicar o valor devido de tributo, o sujeito devedor e em seguida pagar o quantum declarado conforme prevê o art. 150 do CTN c/c art. 44 da Lei Distrital no 1.254/96.
4. Uma vez preenchidos os requisitos exigidos em lei, a certidão da dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez e tem a natureza de prova pré-constituída, conforme disposto no art. 204 do Código Tributário Nacional e art. 3° da Lei 6.830/80.
5. À míngua da demonstração de vício nos títulos executivos em questão, tampouco do alegado cerceamento de defesa, não há se falar em sua nulidade da execução fiscal.
6. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados na origem são majorados de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa, com suporte no art. 85, §11, do CPC.
7. Apelação conhecida e desprovida.